Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia encontrada em conta poupança.
2. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC deve ser reconhecida a impenhorabilidade de quantia existente em conta poupança até o limite correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1. A ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos presentes autos.
3. No caso em exame os elementos de prova produzidos evidenciam que a quantia em questão foi encontrada em conta poupança. Assim, a penhora aludida deve ser desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.